Tribunal: TJMT
Processo: 0024421-89.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024421-89.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): RODOLFO PAIER E OUTRO
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 40761472) interposto por RODOLFO PAIER E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 23065950):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PRETENDE CONTROVERTER E AUSENCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – ART.330, CPC – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3o, DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não basta que o consumidor faça a alegação genérica de existência de cláusulas abusivas. Para que o juiz aprecie seu pedido, é necessário que haja pedido certo e determinado, cabendo à parte autora, além de indicar as cláusulas que pretende revisar, obrigatoriamente, quantificar o valor incontroverso, a teor do art. 330, § 2o, do CPC
Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.
Não o fazendo, impõe-se sua improcedência, de plano, pois, nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização de perícia, não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 917, § 3o, do NCPC.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024421-89.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/11/2019. Publicado em 11/11/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 24699967, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 36849455).
Os Recorrente alegam violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022 II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil, em que sustentam omissão do acórdão quanto aos argumentos de que “não seria possível a apresentação de valores incontroversos antes da apresentação dos documentos, bem como, que não existem valores incontroversos, já que a apuração demanda a análise das provas a serem constituídas nos autos pela Recorrente, mas negadas pelo juízo singular”. (id. 40761472, p. 11). Aduzem, ainda, que “não houve enfrentamento pelo Tribunal quanto ao fato de que os Recorrentes impugnaram a própria exigibilidade do título, na medida que deriva das avenças anteriores” (id. 40761472, p. 12).
Aponta, também, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 317, 368 e 940 do Código Civil; artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 917, VI, e §3o do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que os Embargos à Execução teriam como finalidade debater a origem do título para demonstrar sua suposta inexigibilidade e, portanto, seriam fundados no artigo 917, VI do CPC, e não em excesso de execução, o que dispensaria a indicação de valor incontroverso.
Alega, ainda, ofensa ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal em que aduz a ocorrência de cerceamento de defesa e à súmula 286 do STJ, sob a assertiva de que seria possível revisar, em embargos à execução, operações anteriores ao título exequendo.
Recurso tempestivo (id. 40954976) e devidamente preparado (id. 40965995).
Contrarrazões no id. 43432458.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente formula pedido de Reconsideração, ao argumento de que seu Recurso Especial estaria relacionado à matéria julgada pela sistemática de recursos repetitivos.
Contudo, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Sendo assim, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Em tempo, a questão submetida a julgamento no Recurso Paradigma REsp 956.943/PR, citado pelos Recorrentes, versa sobre os requisitos necessários à caracterização da fraude de execução, matéria estranha ao Recurso Especial em análise.
Desse modo, indefiro o pedido de remessa dos autos à Câmara de origem para fins de juízo de retratação, e passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos 489, §1o, IV e VI e 1.022 II, parágrafo único, II do CPC.
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022 II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, omissão do acórdão quanto aos argumentos de que “não seria possível a apresentação de valores incontroversos antes da apresentação dos documentos, bem como, que não existem valores incontroversos, já que a apuração demanda a análise das provas a serem constituídas nos autos pela Recorrente, mas negadas pelo juízo singular”. (id. 40761472, p. 11).
Aduzem, ainda, que “não houve enfrentamento pelo Tribunal quanto ao fato de que os Recorrentes impugnaram a própria exigibilidade do título, na medida que deriva das avenças anteriores” (id. 40761472, p. 12).
Entretanto, a análise do acórdão demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelos Recorrentes, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 21046978):
“Argumenta a existência de irregularidades e abusos praticados pelo embargado no título exequendo, além de outras operações pretéritas firmadas com a instituição financeira, diante da cobrança de juros capitalizados, tarifas, juros remuneratórios e moratórios, cobrança de comissão de permanência, multa, dentre outros encargos pretendendo a nulidade dos encargos, bem como a revisão de todas as operações de fomento anteriores realizadas entre as partes, através da conta corrente no 565666-0, da agência no 1216-5.
Entretanto, limita-se a argumentar sobre os percentuais de juros e que há excesso na cobrança da dívida e nas operações financeiras pretéritas realizadas com o Embargado sem, contudo, indicar o valor que entende como correto.
(...)
Além disso, mesmo neste grau de jurisdição, os Apelantes mantêm a tese de impossibilidade de apresentação dos valores incontroversos, o que não se justifica, posto que o contrato questionado foi juntado aos autos pela instituição financeira.
Por outro lado, descabe a exibição de extratos bancários e revisão de encargos relativos à operações pretéritas, aplicados à conta corrente no 56566-0, da agência no 1216-5, quando a ação de execução não versa sobre a conta em questão e sim sobre débitos inerentes à Cédula de Crédito Industrial no 40/00435-X. (id no 15199456)
Para alcançar referida pretensão, devem os Recorrentes propor ação específica.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação que consubstancie violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022 II, parágrafo único, II do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 317, 368 e 940 do Código Civil; artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 917, VI e §3o, do Código de Processo Civil, os Recorrentes alegam que os Embargos à Execução teriam como finalidade debater a origem do título para demonstrar sua suposta inexigibilidade e, portanto, seriam fundados no artigo 917, VI do CPC, e não em excesso de execução, o que dispensaria a indicação de valor incontroverso.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 21046978):
“Revendo atentamente a inicial da presente ação de Embargos à Execução, o que se verifica, na hipótese, é que a parte autora/embargante pretende a revisão dos encargos financeiros aplicados a Cédula de Crédito Industrial no 40/00435-x, sua atualização e a forma de cobrança do débito exequendo, a fim de apontar possível abusividade, pois não concorda com o valor exequendo, insurgindo, ainda, contra encargos aplicados à conta corrente no 56566-0, da agência no 1216-5.
Argumenta a existência de irregularidades e abusos praticados pelo embargado no título exequendo, além de outras operações pretéritas firmadas com a instituição financeira, diante da cobrança de juros capitalizados, tarifas, juros remuneratórios e moratórios, cobrança de comissão de permanência, multa, dentre outros encargos pretendendo a nulidade dos encargos, bem como a revisão de todas as operações de fomento anteriores realizadas entre as partes, através da conta corrente no 565666-0, da agência no 1216-5.
Entretanto, limita-se a argumentar sobre os percentuais de juros e que há excesso na cobrança da dívida e nas operações financeiras pretéritas realizadas com o Embargado sem, contudo, indicar o valor que entende como correto.
(...)
Não se pode olvidar que o pedido de revisão contratual, questionando encargos tidos como ilegais ou abusivos do título exequendo, apresentado nos embargos à execução tem repercussão direta no débito, logo representa alegação única de excesso de execução.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à finalidade de rever encargos financeiros, o que consubstancia alegação de excesso de execução e impõe a necessidade de indicação do valor incontroverso, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CARÁTER REVISIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 739-A DO CPC/1973. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVAS. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O argumento de que o excesso de execução não seria o único fundamento dos embargos, bem como que o juízo de origem teria indeferido qualquer possibilidade provas, tal insurgência mostra-se desinfluente no julgamento da presente demanda, porque reforma do acórdão estadual, no ponto, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1190916/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal
Violação de súmula. (Súmula 518/STJ). Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Do mesmo modo, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 286 do STJ e ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise das questões, o que obsta a sua admissão nestes pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII